Tribunal: TJDFT
Processo: 0718076-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA PENAL. EDITAL 001/2022. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. SINDICÂNCIA DA VIDA PREGRESSA. AUTORIDADE DIVERSA.
1. O Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração não é pessoa legítima para figurar como autoridade coatora em mandado de segurança, porquanto o que se postula é a nulidade de ato da competência do Secretário de Administração Penitenciária do Distrito Federal, para o qual foi atribuída a investigação da vida pregressa do candidato, nos termos do edital de abertura do concurso público.

2. Segurança denegada.